Tribunal: TJES
Processo: 0024276-25.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024276-25.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VITORIA APART HOSPITAL S/A e outros

APELADO: REGINA MARGARIDA DE ARAUJO CUNHA DA SILVA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR PERDAS E DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL AFASTADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. LAUDO EXIGIDO EM PROCESSO SELETIVO, LAVRADO POR MÉDICO SEM REGISTRO DE ESPECIALIDADE EM CARDIOLOGIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA E OBJETIVA DO HOSPITAL E CLÍNICA AO QUAL VINCULADO O PROFISSIONAL MÉDICO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. QUANTUM DO DANO MORAL REDUZIDO. LUCROS CESSANTES AFASTADOS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.
Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que o atendimento médico foi realizado nas dependências da Clínica, e em espaço de titularidade do Nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com o médico que a atendeu e a responsabilidade solidária de todos – hospital, clínica e respectivo médico - pelo evento danoso narrado.

2.
Não há como desvincular a participação do Hospital ao fato gerador de possível dano narrado , mesmo porque, se trata de dano decorrente de consulta supostamente com profissional que anunciou-se como especialista sem estar devidamente registrado, e nenhum médico é contratado pela clínica sem prévia aprovação do corpo diretivo do nosocômio apelante, na forma do contrato entre eles entabulado.

3.
Nesse contexto, considerando que a responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços médico-hospitalares é de natureza objetiva, nos termos do
caput
do art. 14 do CDC, existe responsabilidade solidária do hospital acaso se comprove a má prestação do serviço realizado pelo médico.

4.
Em relação à Clínica, esta também responde de forma solidária pelos atos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde a si vinculados de alguma forma – apurada a culpa do profissional liberal (§1º do art. 14 do CDC)-, restando incontroversa a subordinação do médico à Clínica. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente, na forma do artigo 932, II do Código Civil.

5.
Nos termos dos regramentos normativos e legislação aplicável, o médico só pode declarar vinculação com determinada especialidade médica quando for possuidor de título ou certificado a ela correspondente devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. Assim, ainda que o médico, somente por sua graduação, possa exercer atividades médicas pertinentes a qualquer área da Medicina, ele somente pode se declarar ou se anunciar como especialista, se detiver título de especialista registrado no CRM – o Registro de Qualificação de Especialista – RQE, o que não foi comprovado.

6.
A apelada dirigiu-se ao hospital/clínica para se consultar com Médico, acreditando se tratar de Especialista em Cardiologia, e, em que pese tenha assim se autointitulado o terceiro réu, este não detém o registro supracitado. Ao assinar laudo médico cardiológico, mesmo sem possuir RQE, como médico cardiologista (conforme carimbo), e ainda, ciente de que se tratava de laudo admissional, incorreu em negligência aos regramentos normativos e legais a que estava obrigado e tinha ciência, restando demonstrada a sua culpa.

7
. Responsabilidade ainda maior pesa sobre o hospital e a clínica, as quais detinham o dever de vigilância e fiscalização.

8.
Demonstrada a falha na prestação do serviço médico, havendo nexo causal entre as condutas comissivas e omissivas dos requeridos e os supostos danos.

9
. O dano material resta configurado. A apelada precisava de “laudo clínico cardiológico, emitido por médico cardiologista”, sendo esta exigência prevista no Edital nº 003/2017 - Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária -, havendo prova de sua inscrição, e como a Comissão do Processo Seletivo averiguou que o laudo foi subscrito por médico sem especialidade médica registrada, em infringência ao art. 4º da Resolução CFM 1.634/2002 e ao item 9.2, II e IV do edital, acabou eliminada do certame, devendo as rés arcarem com a devolução do valor da consulta paga no valor de R$ 250,00.

1
0.
Conquanto seja evidente o cometimento de ato ilícito pela parte requerida, consubstanciado no fato de que a eliminação no processo seletivo se deu pela apresentação de laudo médico cardiológico por quem não detinha especialização devidamente registrada para tanto, o Edital nº 003/2017 visava a composição de cadastro de reserva, não ficando evidenciado que, acaso a apelada tivesse apresentado laudo médico cardiológico hábil e cumprisse os requisitos estabelecidos na norma editalícia, a recorrida seria, necessariamente, contratada para exercer o cargo para o qual concorria, quiçá, viria a receber o salário que recebia antes, de modo que não há que se falar em dano patrimonial na modalidade lucros cessantes. Precedente.

11.
No que concerne ao dano moral, o prejuízo ocasionado à recorrida supera os meros aborrecimentos do cotidiano, vez que, além de se consultar com médico acreditando se tratar de especialista em cardiologia apto a lavrar laudo para que fosse apresentado perante Comissão do Processo Seletivo na qual inscrita, foi em razão deste fato que restou impedida de prosseguir no certame público simplificado que visava a contratação de professor em regime de designação temporária.

12.
Não obstante, a quantia arbitrada na sentença (R$ 50.000,00) deve ser significativamente reduzida, por manifestamente exacerbada e incompatível com os contornos narrados. Tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, reputo o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais)

adequado para a compensação pelos danos morais sofridos em decorrência do constrangimento e da angústia experimentada pela recorrida. A fixação de tal montante encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes. Precedentes.

13
. Recurso parcialmente procedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T
O

Cuidam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA
e por
VITÓRIA APART HOSPITAL SA
contra sentença de fls. 377/381 que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar solidariamente as apelantes e Anderson Patrick Luchi ao pagamento de:
“
a)
Danos Materiais
no importe de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais) à autora, cujo valor deve ser atualizado com juros, a contar da citação;
b)
Lucros Cessantes
à Autora, no valor de R$ 32.024,04 (trinta e dois mil e vinte e quatro reais e quatro centavos), que deverá ser corrigido a partir do arbitramento, aplicando-se juros moratórios a partir da citação e; c)
Danos morais
à autora no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e acrescida de juros moratórios legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ)”.

Apelação da Cardiomed sustentando, em suma: 1) que a parte autora não instruiu a petição inicial com a negativa da Prefeitura ou fez prova de sua inscrição ao processo seletivo; 2) que o edital 003/2017 era para formação de cadastro de reserva, havendo mera expectativa, e não dano concreto; 3) que a sentença ampara-se em normativos que não estavam em vigor à época dos fatos alegados (Resolução 2.217/2018, que somente entrou em vigor em 01/11/2018; 4) por fim requer o afastamento ou drástica redução do valor de danos morais arbitrados.

Apelação da Vitória Apart afirmando, em breve síntese: i) a sua ilegitimidade passiva, já que a Cardiomed não é gerida, regulada ou dependente do hospital, o qual somente locou o espaço/área, inexistindo relação de prestação de serviços; ii) a indenização por danos morais foi arbitrada em valor exorbitante, devendo ser, no mínimo, reduzida ; iii) a apelada detinha mera expectativa de contratação, em razão do processo seletivo tratar-se para formação de cadastro de reserva, não havendo se falar em comprovados lucros cessantes.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela manutenção da sentença.

Conheço do recurso
, por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade.

Depreende-se dos autos que a apelada ajuizou a presente demanda narrando que trabalhava como Professora contratada sob Regime de Designação Temporária (DT), perante a Municipalidade da Serra, recebendo salário mensal de R$ 2.448,33 (dois mil, quatrocentos e quarenta e oito reais e trinta e três centavos), e que no ano de 2017, participou do Processo Seletivo para novas contratações de Professores DT’s. Alega que um dos requisitos exigidos no edital para contratação era a apresentação de Laudo Médico Cardiológico, motivo pelo qual foi até a Clínica Cardiomed Serviços Médicos Ltda (ré), situada no Vitória Apart Hospital S.A.(ré), para se consultar com o médico particular, Dr. Anderson Patrick Luchi (réu), pagando pela consulta o valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Afirma ainda que foi eliminada o concurso, ao fundamento de que o laudo médico apresentado havia sido assinado por médico sem especialidade clínica em Cardiologia ao tempo da sua confecção. Sustenta que tentou entregar novo Laudo Médico, que foi realizado na mesma clínica, com outra médica, esta sim, especialista em Cardiologia, porém, sem sucesso, tendo em vista o fim do prazo para a entrega.

Dessa forma, pugnou pela condenação solidária dos requeridos ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 70.740,08; por dano material no valor pago pela consulta em dobro (R$ 500,00); bem como lucros cessantes de R$ 58.759,92 (valor equivalente a 24 vezes o salário de R$ 2.448,33 que entende que receberia caso fosse admitida como professora, e demais verbas relativas a 13º salário, férias, 1/3 de férias, verbas previdenciárias e FGTS).

Em relação à ilegitimidade passiva, esta foi aventada pelo Hospital Vitória Apart, porquanto mantém com a clínica Cardiomed mero contrato de locação de espaço comercial, sem relação de subordinação.

Primeiramente, a verificação das condições da ação é feita
in status assertiones
, isto é, de acordo com as alegações feitas pelo autor, e a consulta com médico não registrado como especialista em cardiologia foi prestada nas dependências do Hospital Vitória Apart, de modo a não se falar em sua ilegitimidade para compor o polo passivo.

Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que o atendimento médico foi realizado nas dependências da Clínica, e em espaço de titularidade do Nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com o médico que a atendeu e a responsabilidade solidária de todos – hospital, clínica e respectivo médico - pelo evento danoso narrado.

Nos termos do art. 3º do Código de Defesa do Consumidor, “
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços”
.

Segundo a firme jurisprudência da Corte de Cidadania é “
solidária a responsabilidade entre os fornecedores integrantes da mesma cadeia de produtos ou serviços que dela se beneficiam pelo descumprimento dos deveres de boa-fé, transparência, informação e confiança, independentemente de vínculo trabalhista ou de subordinação
”. (REsp n. 1.358.513/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 4/8/2020).

Não bastasse o fato de a prestação de serviço supostamente defeituosa ter ocorrido nas dependências do Hospital Vitória Apart, que locou seu espaço interno à Clínica Cardiomed, dessome-se das cláusulas do contrato de locação comercial a interferência do nosocômio em questões atinentes ao atendimento médico prestado pela Clínica, na qualidade do atendimento
e até mesmo na admissão dos profissionais médicos da Clínica Cardiomed
, por exemplo, cito: a) a obrigação de atendimento da demanda do hospital na especialidade “métodos gráficos cardiológicos”, de acordo com o padrão do hospital (5.1 “a”, fl.61); b) a obrigação da clínica de atender a todos os clientes de convênios credenciados junto ao Hospital (5.1 “c”); c) a obrigação da clínica em “obedecer” ao Estatuto e Regimento Interno do Corpo Clínico do Hospital (5.1, “d”); d) a clínica também é obrigada a fornecer as estatísticas mensais e anuais de atendimento de pacientes, de acordo com o Estatuto Social Hospital (5.1, “h”); e)

exigência de que
os profissionais médicos a serem contratados da clínica detenham prévia “aprovação” do Diretor do nosocômio
, e que tais profissionais
observem,
além das normas estabelecidas pelo CRM,
o Regimento Interno do Corpo Clínico do Hospital
(4.1.1 – fl.62)
1
; f) apresentação de cópia de documentos pela clínica que atestem o pagamento de tributos, FGTS e INSS devidos em virtude do exercício de suas atividades (4.4, idem).

Portanto, como entendeu o MM. Magistrado
a quo
, não há como desvincular a participação do Hospital ao fato gerador de possível dano narrado na inicial, mesmo porque, se trata de dano decorrente de consulta supostamente com profissional que anunciou-se como especialista sem estar devidamente registrado, e nenhum médico é contratado pela clínica Cardiomed sem prévia aprovação do corpo diretivo do nosocômio apelante

Nesse contexto, considerando que a responsabilidade das pessoas jurídicas prestadoras de serviços médico-hospitalares é de natureza
objetiva
, nos termos do
caput
do art. 14 do CDC, existe responsabilidade
solidária
do hospital acaso se comprove a má prestação do serviço realizado pelo médico.

Em relação à Clínica, esta também responde de forma solidária pelos atos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde a si vinculados de alguma forma –
apurada a culpa do profissional liberal (
§1º do art. 14 do CDC
)
-, restando incontroversa a subordinação do médico à Cardiomed. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente, na forma do artigo 932, II do Código Civil.

O fato constitutivo do direito autoral está comprovado nos autos (fls.356/368), havendo provas da consulta ao Dr. Anderson em 08.12.2017, paga no valor de R$ 250,00, acreditando se tratar de médico com especialidade em cardiologia, visando obter laudo de aptidão médico cardiológica.

Lado outro, os documentos apresentados pelo referido requerido, Dr. Anderson às fls.207/211 não são suficientes para infirmar a alegação autoral. Isso porque o réu não colacionou aos autos provas do registro da especialidade em cardiologia no Conselho Regional de Medicina.

Esclareço que o médico só pode declarar vinculação com determinada especialidade médica quando for possuidor de título ou certificado a ela correspondente devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina. Assim, ainda que o médico, somente por sua graduação, possa exercer atividades médicas pertinentes a qualquer área da Medicina, ele somente pode se declarar especialista, se detiver título de especialista registrado no CRM.

O Registro de Qualificação de Especialista (RQE), originalmente, foi criado pela Resolução CFM nº 734, de 17 de setembro de 1976. Atualmente, para a obtenção do título de médico especialista apto a registro perante o Conselho Federal de Medicina, só há duas vias possíveis: o programa de residência médica e o exame da Associação Médica Brasileira e suas entidades especializadas associadas.

Embora a falta de registro da especialidade (no caso, em Cardiologia) não impeça o réu (Dr. Anderson) de trabalhar como médico, inviabiliza que este ocupe cargo que exija a especialização em Cardiologia, e/ou, que se autointitule como especialista em Cardiologia.

Em outras palavras, apesar de a especialidade não ser requisito para o exercício em qualquer área,
é requisito para anunci
á
-la,
nos termos da Resolução
CFM n° 1.974/2011
, que passou a estabelecer os critérios norteadores da propaganda em Medicina, conceituando os anúncios, a divulgação de assuntos médicos, o sensacionalismo, a autopromoção e as
proibições referentes
à
matéria
(art.3º).

A necessidade do registro do título no CRM encontra amparo legal na Lei 3.268/1957, que dispõe sobre os Conselhos de Medicina, nos art. 17 e 20, verbis:

Art. 17. Os médicos só poderão exercer legalmente a medicina, em qualquer de seus ramos ou especialidades, após o prévio registro de seus títulos, diplomas, certificados ou cartas no Ministério da Educação e Cultura e de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina, sob cuja jurisdição se achar o local de sua atividade

(...)

Art. 20. Todo aquele que mediante anúncios, placas, cartões ou outros meios quaisquer, se propuser ao exercício da medicina, em qualquer dos ramos ou especialidades, fica sujeito às penalidades aplicáveis ao exercício ilegal da profissão, se não estiver devidamente registrado.

Portanto, apenas o título registrado no CRM confere ao médico as prerrogativas de médico especialista, e o réu, Dr. Anderson, não apresentou provas de que possui título registrado.

Tanto que, na página do CRMES, o Dr. Anderson Luchi aparece no campo especialidade “sem registro”, enquanto a Dra. Ederlange D. Vieira Pazolini apresenta nº de RQE registrado na página do CRMES em cardiologia e ecocardiografia (cf. fls.269/270).

Para fins ilustrativos, cito:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REGISTRO DE ESPECIALIDADE JUNTO AO CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA. ESPECIALISTA EM MEDICINA DO TRABALHO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Resolução 1960/2010 do CFM fixou a data de 15 de abril de 1989 como o marco temporal dos documentos que devam ser considerados para o registro do título de especialista 2. Para a obtenção do título de médico especialista apto a registro perante o Conselho Federal de Medicina, só há duas vias possíveis (o programa de residência médica e o exame da Associação Médica Brasileira e suas entidades especializadas associadas). 3. No que diz respeito à exigência do art. 7º da Resolução n. 2.183/2018, não identifica-se, a princípio, ilegalidade na exigência do mencionado registro, pois o médico só pode declarar vinculação com determinada especialidade quando for possuidor de título ou de certificado a ela correspondente, devidamente registrado no conselho de fiscalização profissional. 4. A ausência de registro de especialidade, entrementes, não impede o profissional de exercer qualquer ato médico, mas tão somente de anunciar-se especialista em determinada área sem o devido registro. (TRF-4 - AC: 50375585420194047000 PR 5037558-54.2019.4.04.7000, Relator: VÂNIA HACK DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 08/02/2022, TERCEIRA TURMA).

A apelada dirigiu-se ao hospital/clínica para se consultar com Médico, acreditando se tratar de Especialista em Cardiologia, e, em que pese tenha assim se autointitulado o terceiro réu, este não detém o registro supracitado.

Ao assinar laudo médico cardiológico de fl.24, mesmo sem possuir RQE, como médico cardiologista (conforme carimbo), e ainda, ciente de que se tratava de laudo admissional, incorreu em
negligência
aos regramentos normativos e legais a que estava obrigado e tinha ciência, restando demonstrada a sua
culpa
.

E como bem ponderou o MM. Magistrado
a quo
, responsabilidade ainda maior pesa sobre o hospital e a clínica, as quais detinham o dever de vigilância e fiscalização, e neste ponto, rememoro que havia cláusula contratual entre o nosocômio e a clínica médica estabelecendo que os profissionais médicos somente poderiam ser contratados pela clínica após prévia “aprovação” da Diretoria do Hospital apelante. In casu, deveriam ter orientado o profissional para regularização do registro da especialidade por ele exercida e anunciada aos pacientes.

Outrossim, entendo que a apelada conseguiu demonstrar a falha na prestação do serviço médico, havendo nexo causal entre as condutas comissivas e omissivas dos requeridos e os supostos danos.

O dano material resta configurado. A apelada precisava de “laudo clínico cardiológico, emitido por médico cardiologista”, sendo esta exigência prevista no item 9.2 (Exame Admissional) do Edital nº 003/2017 da SEDU da PMS – Processo Seletivo Simplificado para Contratação Temporária (fls.214/229), havendo prova de sua inscrição à fl.232/233, e como a Comissão do Processo Seletivo averiguou que o laudo foi subscrito por médico sem especialidade médica registrada, em infringência ao art. 4º da Resolução CFM 1.634/2002 e ao item 9.2, II e IV do edital, acabou eliminada do certame, como se verifica pelas fls. 357/363, devendo as rés arcarem com a devolução do valor da consulta paga no valor de R$ 250,00.

Afinal, o segundo laudo lavrado pela especialista em medicina acabou sendo desconsiderado, por ter sido apresentado fora do prazo.

No entanto, em relação aos lucros cessantes, tenho que razão assiste às apelantes.

Sobre a condenação por danos materiais na modalidade de lucros cessantes, deve-se pontuar que o Código Civil, em seus artigos 402 e 403, preceitua que:

Art. 402. Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.

Art. 403. Ainda que a inexecução resulte de dolo do devedor, as perdas e danos só incluem os prejuízos efetivos e os lucros cessantes por efeito dela direto e imediato, sem prejuízo do disposto na lei proc
essual.

Consoante aponta Carvalho Santos: “
os lucros cessantes, para serem indenizáveis, devem ser fundados em bases seguras, de modo a
não compreender os lucros
imaginários ou fantásticos
. Nesse sentido é que se deve entender a expressão legal: razoavelmente deixou de lucrar
.” [SANTOS, J. M. de Carvalho. Código Civil Brasileiro Interpretado. Freitas Bastos, 9ª ed., 14/256].

Tecidas as premissas, percebe-se que meras conjecturas não bastam para a configuração de lucros cessantes, afigurando-se necessário que sejam devidamente comprovados por aquele que os requer.

Conquanto seja evidente o cometimento de ato ilícito pela parte requerida, consubstanciado no fato de que a eliminação no processo seletivo se deu pela apresentação de laudo médico cardiológico por quem não detinha especialização devidamente registrada para tanto, o Edital nº 003/2017 visava a composição de
cadastro de reserva.

A apelada inscreveu-se para o edital 003/2017 - Processo Seletivo Simplificado para formação de cadastro reserva, conforme claro e expresso no item 2.1 do Edital (fl.214), não havendo nem mesmo quantidade definida de cargos vagos para DT. Inclusive o item 12.9 do edital (fl.228) é cristalino: “
A classificação neste Processo Seletivo Simplificado
não assegura ao candidato a sua contratação
, apenas a expectativa de ser convocado, seguindo rigorosa ordem de classificação”
.

Por sinal, não há nos autos provas a permitir sequer a apuração da classificação da apelada antes de sua eliminação naquela que seria a 5ª etapa do certame simplificado.

Nesse diapasão, não restou evidenciado que, acaso a apelada tivesse apresentado laudo médico cardiológico hábil e cumprisse os requisitos estabelecidos na norma editalícia, a recorrida seria, necessariamente, contratada para exercer o cargo para o qual concorria, quiçá, viria a receber o salário que recebia antes, de modo que não há que se falar em dano patrimonial na modalidade lucros cessantes. A propósito:

“(...).
5.
A recorrida foi eliminada do Processo Seletivo Simplificado para contratação de professor em regime de designação temporária em razão de seu diploma não obedecer à Resolução CNE/CES nº 01/07. A pós-graduação realizada pela mesma não se encontra dentre os cursos de especialização ofertados pelo instituto devidamente credenciados pelo Ministério da Educação. Além disso, o corpo docente não era composto pelo número mínimo exigido de professores com títulos de mestres e doutores, o que afronta o artigo 4º da Resolução CNE/CES nº 01/07, uma das normatizações exigidas no certame. 6.
Conquanto seja evidente o cometimento de ato ilícito pela recorrente, o Edital nº 045/2016 visava a composição de cadastro de reserva. Desta feita, não restou evidenciado que, acaso o certificado apresentado cumprisse os requisitos estabelecidos na norma editalícia, a recorrida seria, necessariamente, contratada para exercer o cargo para o qual concorria, de modo que não há que se falar em dano patrimonial na modalidade lucros cessantes
. (...)”. (TJES, Classe: Apelação, 047170026448, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019).

Com relação à teoria da perda de uma chance, mencionada no édito atacado, para a sua aplicação é imprescindível que seja verificada, em concreto, a perda da oportunidade de se obter uma vantagem ou de se evitar um prejuízo decorrente de ato ilícito praticado. (REsp 614.266/MG , Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/12/2012, DJe 02/08/2013).

Porém, não há evidências de que a Apelada perdeu uma chance real de receber sua remuneração como contratada ao cargo almejado de Professora, pois os candidatos classificados no Edital nº 003/2017 não possuem direito à contratação, havendo apenas uma mera expectativa de direito.

Portanto, tenho por afastar a condenação das apelantes aos lucros cessantes.

No que concerne ao
dano moral
, o prejuízo ocasionado à recorrida supera os meros aborrecimentos do cotidiano, vez que, além de se consultar com médico acreditando se tratar de especialista em cardiologia apto a lavrar laudo para que fosse apresentado perante Comissão do Processo Seletivo na qual inscrita, foi em razão deste fato que restou impedida de prosseguir no certame público simplificado que visava a contratação de professor em regime de designação temporária.

Não obstante, a quantia arbitrada na sentença (R$ 50.000,00) deve ser significativamente reduzida, por manifestamente exacerbada e incompatível com os contornos narrados. O montante estipulado supera, inclusive, o valor que o MM. Magistrado a quo reputou como lucros cessantes, calculando o salário que a apelada recebia como professora em seu contrato anterior com a PMS, a demonstrar a sua desproporcionalidade.

Tendo em vista as circunstâncias do caso concreto, reputo o valor de R$
10.000,00 (dez mil reais
)
adequado para a compensação pelos danos morais sofridos em decorrência do constrangimento e da angústia experimentada pela recorrida. A fixação de tal montante encontra respaldo na jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça em situações semelhantes. Novamente cito (TJES, Classe: Apelação, 047170026448, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/07/2019, Data da Publicação no Diário: 19/07/2019); e (TJES, Classe: Apelação, 047160010626, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 26/10/2018).

Pelo exposto, conheço ambos os recursos, para
dar-lhes parcial

provimento,
a fim de decotar da r. sentença primeva a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os consectários de atualização fixados no édito.

Relativamente aos ônus sucumbenciais, as partes deverão arcar com o pagamento das custas, devendo os requeridos, de forma solidária, na proporção de 2/3, e a recorrida na proporção de 1/3. Quanto aos honorários, mantenho a condenação dos réus, também solidariamente, ao pagamento no percentual de honorários fixados na origem em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação atualizada, em favor dos patronos da apelada; bem como, fixo em 10% sobre o proveito econômico das apelantes – valores afastados ou reduzidos de lucros cessantes e danos morais-, tudo nos termos do artigo 85, caput, e §2º do CPC.

Por fim, está suspensa a cobrança dos ônus de sucumbência fixados em desfavor da autora, na forma do artigo 98, §3º, do CPC, em razão desta estar amparada pelo beneplácito da gratuidade da justiça.

É como voto.

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1
“
4.1.1 –
No caso de contratação de profissionais médicos, serão essas precedidas de aprovação do Diretor Clínico do HOSPITAL, ficando desde já estabelecido que, em caso de contratação de profissionais médicos, deverão ser observadas as normas estabelecidas pelo CRM-ES (Conselho Regional de Medicina), Estatuto Social e Regimento Interno do Corpo Clínico do HOSPITAL e órgãos públicos relacionados à atividade”.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024276-25.2018.8.08.0048

APELANTES: VITÓRIA APART HOSPITAL S/A e CARDIOMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA

APELADA: REGINA MARGARIDA DE ARAÚJO CUNHA DA SILVA

RELATORA: DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA

VOTO: DES. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO-VISTA

Eminentes Pares, em razão das inúmeras nuances e peculiaridades que envolvem o caso concreto, pedi vista dos autos em Sessão pretérita para melhor examiná-los e, após minucioso exame da questão controvertida, não tenho nenhuma dúvida em acompanhar a conclusão externada pela eminente Relatora, Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Do exposto, ao tempo em que acompanho, na íntegra, a eminente Relatora, dou parcial provimento aos recursos “
a fim de decotar da r. sentença primeva a condenação ao pagamento de lucros cessantes e reduzir o quantum indenizatório fixado a título de danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo os consectários de atualização fixados no édito
”.

É como voto.